Tribunal: TJBA
Processo: 8174645-78.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174645-78.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

Advogado(s)
:
RAFAELA PINHEIRO DE SOUZA, GABRIELA PAIXAO SUAREZ

APELADO: FRANK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
JAYME SOARES DA ROCHA FILHO, JOEL COSTA DE SOUZA, 10084077719 registrado(a) civilmente como LEONARDO FERREIRA LOFFLER

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUB-ROGAÇÃO. NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO. INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

C
onforme fixado pelo STJ no Tema 1.051,
o
crédito deve ser analisado a partir do fato gerador da obrigação, e não da data do pagamento ou da sub-rogação.

A sub-rogação não modifica a natureza jurídica da obrigação, apenas substitui o polo ativo do crédito, que mantém os mesmos direitos, privilégios e limitações do credor original (CC, art. 349).

Como a obrigação da JOÃO FORTES decorre de contrato firmado em 2009, anterior ao pedido de recuperação judicial (27/04/2020), o crédito é concursal, submetendo-se ao juízo universal (Lei 11.101/2005, art. 49, caput).

Permitir cobrança autônoma via ação monitória violaria os princípios da universalidade do juízo recuperacional e da
par conditio creditorum
(Lei 11.101/2005, arts. 6º e 47).

A inadequação da via eleita configura ausência de interesse processual, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI).

A jurisprudência do STJ (REsp 2.108.103/SP; REsp 2.123.959/GO) e dos Tribunais estaduais reforça que créditos decorrentes de sub-rogação posterior ao pedido de recuperação mantêm sua natureza concursal.

Recurso desprovido.

H
onorários advocatícios

majorados
para
1
2
% (
doze
por cento)
sobre o valor
atualizado
da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível nº

8174645-78.2022.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante -
SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

e,
como
Apelad
o
s

-
FRANK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA e JOAO FORTES ENGENHARIA S A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida inalterada
,
nos termos do voto da
R
elatora
.

Salvador/BA,

R/3